Tribunal: STF
Processo: HC 251821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em 4.2.2025, em benefício de Jonatan Sergio Leandro, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.253/SC, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.12.2024, pela apontada prática do crime de posse irregular de munições e arma de fogo (caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Em 18.12.2024, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de São José/SC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (fls. 3-5, doc. 3).



    Em 19.12.2024, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente (doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5083171-81.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 19.12.2024, o Relator, Desembargador Roberto Lucas Pacheco, indeferiu a liminar requerida (fl. 51, doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 971.253/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.12.2024, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Assentou que “a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem” (doc. 9).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes asseveram a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, com os argumentos de pretensa ilegalidade na custódia preventiva do paciente e alegada contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois não teriam sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Ressalta que “o processo mencionado como justificativa para decretar a sua prisão preventiva remonta ao ano de 2013, com a extinção definitiva da pena ocorrendo em 2020. Assim, já se passaram mais de 10 anos desde o fato gerador da condenação e mais de 3 anos desde o cumprimento integral da pena” (fl. 9-10, doc. 1).



    Argumenta que “o paciente apresenta condições pessoais favoráveis que devem ser consideradas” e “não oferece qualquer tipo de risco, a instrução processual, de reiteração criminosa e eventual aplicação da lei penal, tampouco à sociedade, sendo a sua prisão preventiva uma verdadeira pena de forma antecipada nestes autos” (sic, fls. 10 e 12, e-doc. 1).



    Realça que “o suposto delito pelo qual foi indiciado não se reveste de violência ou de grave ameaça. Inexiste, ademais, demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assinala que “à corré foi convertida a sua prisão em flagrante em medidas cautelares, dentre elas determinado o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “a) Liminarmente, revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e 



    c) No mérito, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a revogação da prisão preventiva contra o paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Em 2.1.2025, o Habeas Corpus n. 250.954 foi impetrado neste Supremo Tribunal, com idêntica pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Em 15.1.2025, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 250.954, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 9 do Habeas Corpus n. 250.954).



    Essa decisão foi publicada em 17.1.2025, pendente a certificação do trânsito do julgado. 



    7. O presente habeas corpus é repetição do Habeas Corpus n. 250.954, não havendo comprovação de fato novo na espécie. A pretensão deduzida nas duas impetrações neste Supremo Tribunal é a mesma, assim como o ato coator impugnado.



    8. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora